Tribunal: TJSP
Processo: 2227742-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Pedido indeferido na origem. Insurgência da parte autora. Descabimento. Presunção relativa que foi afastada por outros elementos dos autos. Parte agravante que não demonstrou todos os seus rendimentos, limitando-se a afirmar que sua única fonte de renda diz respeito ao seu salário como assistente administrativo. Extratos bancários carreados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Pedido indeferido na origem. Insurgência da parte autora. Descabimento. Presunção relativa que foi afastada por outros elementos dos autos. Parte agravante que não demonstrou todos os seus rendimentos, limitando-se a afirmar que sua única fonte de renda diz respeito ao seu salário como assistente administrativo. Extratos bancários carreados aos autos e contratação do financiamento de veículo 'sub judice' que são incompatíveis com a remuneração recebida a esse título. Gratuidade incabível. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.